Tribunal: STJ
Processo: 5081480-68.2021.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815235 - RS
(2024/0450750-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COMERCIAL 3LETRAS LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: RICARDO BARONI SUSIN - RS056864
CLAUDIO EDUARDO BASSOTTO - RS084647
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO
ESTADO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56661088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 70976eac-50d0-4c23-ad67-ecd77c8ea52a

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 70976eac-50d0-4c23-ad67-ecd77c8ea52a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815235 - RS
(2024/0450750-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COMERCIAL 3LETRAS LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: RICARDO BARONI SUSIN - RS056864
CLAUDIO EDUARDO BASSOTTO - RS084647
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO
ESTADO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando as decisões de fls.
Comercial 3Letras Ltda.
e
A primeira decisão não conheceu do agravo em recurso especial, em
395/396
416/418.
razão da incidência do Verbete n.
pois a parte agravante deixou de impugnar,
182/STJ,
de forma específica, a incidência da Súmula n.
Já o segundo
, rejeitou
7/STJ.
decisum
em embargos declaratórios pela compreensão de que não estavam presentes nenhum dos
vícios previsto na legislação processual vigente.
Documento eletrônico VDA55692756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:49
Código de Controle do Documento: 010b9ba4-7776-45e4-a033-19c796b4045c

A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que houve error in
, por violação ao
§ 3o, do CPC, porque, entendendo o Relator que
procedendo
art. 1.024,
os embargos de declaração continham intuito de reforma do decidido, deveria tê-los
convertido em agravo interno após a intimação para complementação das razões.
Por outro lado, alega que é indevida a aplicação do Verbete n. 182/STJ,
pois o agravo em recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da
inadmissão, com cotejo dirigido aos óbices das Súmulas n. 7 e
destacando que
5/STJ,
não pretende reexame de provas, mas valoração jurídica de fatos incontroversos.
Adiante, tece considerações a fim de afastar a incidência destes dois últimos enunciados
sumulares, além de repisar fundamentos de mérito do recurso especial.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 437).
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
De início, a decisão de fls.
não recebeu os embargos de declaração
416/418
como agravo interno e, por isso, não abriu oportunidade à parte para complementar as
razões recursais e tampouco aplicou o princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista
o expresso apontamento de apontado vício de omissão da decisão de fls. 395/396.
Ademais, como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em
recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não
rebateu, de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo
que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a incidência da
decisum

Súmula n. 7/STJ.
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Verbete n.
: "
182/STJ
É inviável o agravo do art. 545
" A
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
propósito:

Documento eletrônico VDA55692756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:49
Código de Controle do Documento: 010b9ba4-7776-45e4-a033-19c796b4045c

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
Documento eletrônico VDA55692756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:49
Código de Controle do Documento: 010b9ba4-7776-45e4-a033-19c796b4045c

de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55692756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:49
Código de Controle do Documento: 010b9ba4-7776-45e4-a033-19c796b4045c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.815.235 / RS
Número Registro: 2024/0450750-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50814806820214047100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIAL 3LETRAS LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS : RICARDO BARONI SUSIN - RS056864
CLAUDIO EDUARDO BASSOTTO - RS084647
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO
ESTADO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
DE
AGÊNCIAS/ÓRGÃOS
REGULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMERCIAL 3LETRAS LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS : RICARDO BARONI SUSIN - RS056864
CLAUDIO EDUARDO BASSOTTO - RS084647
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO
ESTADO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA56640229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:51
Código de Controle do Documento: f3233e9d-1c4a-43e7-b1a8-5616d475a473

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:51
Código de Controle do Documento: f3233e9d-1c4a-43e7-b1a8-5616d475a473